Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716434-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONNY GARCIA BARCAT AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o custeio da perícia contábil para avaliação das participações societárias do de cujus, perante as sociedades Multibra Participações e Gestão Empresarial Ltda. (“Multibra”) e ITA Brasil Construtora e Incorporadora Ltda. (“ITA Brasil”), seja suportado exclusivamente pela inventariante, Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator